Tribunal: TRF3
Processo: 5123231-95.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
176/907)

5123231-95.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5123231-95.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ CARLOS FERREIRA MIQUELIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA BONATO IRENO - SP171716-A

APELADO: LUIZ CARLOS FERREIRA MIQUELIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA BONATO IRENO - SP171716-A

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE MOCOCA/SP - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DA CONTAGEM À DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO À REAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que acolheu embargos do INSS com efeitos infringentes para limitar o cômputo do tempo de serviço especial à Data de Início do Benefício (DIB), fixada em 23.02.2006, afastando a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para 21.11.2009, sob fundamento de vedação à reaposentação.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o reconhecimento judicial de atividade especial entre 11.12.1998 e 31.12.2009, somado aos períodos já averbados administrativamente, permitiria atingir 25 anos de labor especial até a DER reafirmada. Requer a conversão do benefício em aposentadoria especial desde 21.11.2009.

O INSS apresentou contrarrazões. Sustenta ausência de vício no acórdão e afirma que os embargos visam à rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à limitação do cômputo do tempo especial à data de início do benefício; e (ii) se é possível utilizar tempo de serviço posterior à concessão da aposentadoria para conversão do benefício em aposentadoria especial mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita. Destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma expressa. A decisão reconheceu que a utilização de tempo de serviço posterior à DIB para obtenção de nova aposentadoria ou para conversão do benefício configura hipótese de reaposentação.

O entendimento adotado observou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 503 de repercussão geral. O precedente declarou constitucional a vedação à desaposentação prevista no art. 18, §2o, da Lei no 8.213/1991.

A decisão também consignou que a reafirmação da DER admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 995 possui natureza processual. Essa orientação não afasta a vedação material estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal quando já existe benefício concedido e implantado.

Assim, a contagem de tempo para fins revisionais deve encerrar-se na data de início do benefício, fixada em 23.02.2006. A soma do período posterior até 2009 para alcançar os 25 anos de atividade especial implicaria reaposentação.

A irresignação apresentada busca rediscutir o mérito do julgamento. Tal finalidade não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

A ausência de demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. É vedada a utilização de tempo de serviço posterior à concessão do benefício para obtenção de nova aposentadoria ou para conversão do benefício, em razão da vedação à desaposentação. 3. A reafirmação da DER não se aplica quando o benefício previdenciário já foi concedido e implantado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 18, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 661.256/SC, Plenário, Tema 503 da repercussão geral; STJ, Tema 995.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

São Paulo-SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5123231-95.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ CARLOS FERREIRA MIQUELIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA BONATO IRENO - SP171716-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA BONATO IRENO - SP171716-A

APELADO: LUIZ CARLOS FERREIRA MIQUELIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE MOCOCA/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS FERREIRA MIQUELIN (ID 351150632) em face do v. acórdão (ID 346780807), que acolheu os aclaratórios do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), com efeitos infringentes, para limitar o cômputo do tempo de serviço especial à Data de Início do Benefício (DIB) original, fixada em 23.02.2006, afastando a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para 21.11.2009, sob o fundamento da vedação constitucional à reaposentação.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Alega que o reconhecimento judicial da atividade especial no período de 11.12.1998 a 31.12.2009, somado aos períodos já averbados administrativamente, totalizaria mais de 25 anos de labor especial até a DER reafirmada (novembro de 2009). Argumenta que a decisão embargada, ao limitar o tempo de serviço a fevereiro de 2006, obstou o seu direito à concessão do benefício mais vantajoso, qual seja, a aposentadoria especial. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício e concedida a conversão do benefício em aposentadoria especial desde 21.11.2009.

Intimado, o INSS apresentou contrarrazões em que pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que a matéria foi devidamente enfrentada e que o embargante busca apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Os embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

No caso vertente, não se verifica qualquer dos vícios elencados na legislação processual. O inconformismo do embargante volta-se contra o mérito da decisão que, de forma fundamentada e técnica, acolheu a tese do INSS para impedir a utilização de tempo de serviço posterior à concessão do benefício originário.

O v. acórdão embargado (ID 346780807) enfrentou exaustivamente a controvérsia jurídica, assentando que a utilização de lapso temporal subsequente à DIB (fixada em 23.02.2006) para a concessão de nova aposentadoria — ou para a conversão de aposentadoria comum em especial — implica em vedada reaposentação. Tal entendimento está em estrita consonância com a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 661.256/SC (Tema 503), que declarou constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei n.o 8.213/91.

A decisão foi explícita ao consignar que, embora o Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorize a reafirmação da DER para considerar fatos novos ocorridos durante o processo, tal regra processual não sobrepõe a vedação material de fundo estabelecida pela Suprema Corte. Uma vez que o benefício já havia sido concedido e implantado com efeitos financeiros a partir de 23.02.2006, a contagem de tempo para fins revisionais deve, obrigatoriamente, encerrar-se naquela data.

Dessa forma, a pretensão do embargante de somar o tempo laborado entre 2006 e 2009 para alcançar os 25 anos necessários à aposentadoria especial esbarra diretamente no óbice constitucional da desaposentação/reaposentação. Não há omissão ou contradição quando o juízo adota tese jurídica contrária aos interesses da parte, fundamentando-a em precedentes vinculantes.

Portanto, o que se extrai das razões recursais é a intenção de rediscutir o acerto da decisão colegiada e obter a modificação do resultado do julgamento por via inadequada. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e não se prestam a reexaminar a prova ou a justiça da decisão, especialmente quando o julgado embargado resolveu a lide de forma clara e coerente.

O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores não prescinde da demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DA CONTAGEM À DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO À REAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que acolheu embargos do INSS com efeitos infringentes para limitar o cômputo do tempo de serviço especial à Data de Início do Benefício (DIB), fixada em 23.02.2006, afastando a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para 21.11.2009, sob fundamento de vedação à reaposentação.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o reconhecimento judicial de atividade especial entre 11.12.1998 e 31.12.2009, somado aos períodos já averbados administrativamente, permitiria atingir 25 anos de labor especial até a DER reafirmada. Requer a conversão do benefício em aposentadoria especial desde 21.11.2009.

O INSS apresentou contrarrazões. Sustenta ausência de vício no acórdão e afirma que os embargos visam à rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à limitação do cômputo do tempo especial à data de início do benefício; e (ii) se é possível utilizar tempo de serviço posterior à concessão da aposentadoria para conversão do benefício em aposentadoria especial mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita. Destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma expressa. A decisão reconheceu que a utilização de tempo de serviço posterior à DIB para obtenção de nova aposentadoria ou para conversão do benefício configura hipótese de reaposentação.

O entendimento adotado observou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 503 de repercussão geral. O precedente declarou constitucional a vedação à desaposentação prevista no art. 18, §2o, da Lei no 8.213/1991.

A decisão também consignou que a reafirmação da DER admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 995 possui natureza processual. Essa orientação não afasta a vedação material estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal quando já existe benefício concedido e implantado.

Assim, a contagem de tempo para fins revisionais deve encerrar-se na data de início do benefício, fixada em 23.02.2006. A soma do período posterior até 2009 para alcançar os 25 anos de atividade especial implicaria reaposentação.

A irresignação apresentada busca rediscutir o mérito do julgamento. Tal finalidade não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

A ausência de demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. É vedada a utilização de tempo de serviço posterior à concessão do benefício para obtenção de nova aposentadoria ou para conversão do benefício, em razão da vedação à desaposentação. 3. A reafirmação da DER não se aplica quando o benefício previdenciário já foi concedido e implantado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 18, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 661.256/SC, Plenário, Tema 503 da repercussão geral; STJ, Tema 995.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

São Paulo-SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão